Tribunal: TJDFT
Processo: 0722935-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722935-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação declaratória c/c repetição de indébito, indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para suspensão do desconto do Imposto de Renda Pessoa Física retido sobre seus proventos de aposentadoria. Alega, em síntese, que: 1) ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária visando a isenção de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física incidente sobre seus proventos de aposentadoria, bem como o ressarcimento dos valores pagos indevidamente, em razão de doença grave diagnosticada (Neoplasia Maligna – Câncer de Mama – CID C50); 2) é aposentada pelo Governo do Distrito Federal em duas aposentadorias, a primeira, de matrícula 35.566-6, desde 20/05/2019, e a segunda, de matrícula 206.999-7, desde 02/12/2019; 3) antes mesmo de sua aposentadoria, foi diagnosticada em 10/01/2006 como portadora de doença grave, conforme Laudo Médico Oficial, emitido pelo Governo do Distrito Federal e, mesmo assim, continua a pagar Imposto de Renda de Pessoa Física, situação que onera ainda mais sua renda, já que possui um gasto excessivo com exames, acompanhamentos médicos e compras de remédio para o tratamento da doença; 4) o STJ, através das Súmulas 598 e 627, deixa claro a desnecessidade de apresentação de laudo médico oficial, bem como a inexigência de demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença; 5) os relatórios médicos juntados aos autos, ainda que não sejam oficiais (mas elaborados por médicos especialistas), evidenciam claramente a doença grave que acomete a agravante; 6) a verba pretendida tem caráter alimentar e, portanto, é necessária à subsistência da agravante, o que demonstra, por si só, o periculum in mora no caso de persistir a retenção do imposto de renda na folha de seus proventos; 7) a Fazenda Pública possui mecanismos para reaver o montante eventualmente não descontado da agravante a título de imposto de renda, no caso de serem julgados improcedentes os pedidos constantes na exordial, pois a cobrança do valor devido poderá se dar posteriormente em processo judicial autônomo ou mediante processo administrativo; 8) a limitação para a concessão de liminar contra a Fazenda Pública, prevista na Lei n. 9.494/97, não obsta o deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda sobre os proventos do servidor acometido de doença grave, pois a aplicação da isenção tributária não constitui liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores ou mesmo compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. Requer a gratuidade de justiça, a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender a exigibilidade do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria da agravante e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar a liminar requerida. Constou da decisão agravada: (...) Na hipótese dos autos, por certo, a questão em apreço demanda melhor verificação do atendimento dos elementos exigidos pela legislação aplicável à espécie, o que somente pode se obter após a formalização do contraditório útil, e produção de prova pericial, se necessário. A esse respeito, o Juízo oportunizou à parte melhor instruir seu pedido de tutela de urgência, mas a autora quedou-se inerte. Ocorre que, pelo Relatório Médico de ID 235423297, não há como se constatar, prima facie que a autora, neste momento, seja portador de neoplasia maligna. Nesse momento processual, tal elemento informativo não ostenta a robustez necessária para infirmar o ato administrativo guerreado, o qual possui presunção de legitimidade. Premente pois, a inserção no mérito, com a regular produção de provas, a fim de se constatar a plausibilidade do direito invocado pelo autor. (...) Ocorre que, embora o laudo médico juntado pela autora/agravante esteja datado de jan/2006, não se exige a contemporaneidade da doença para fins de isenção do imposto de renda, conforme Súmula 627/STJ: O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. (SÚMULA 627, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) No mesmo sentido: (...) 3. A súmula n. 627 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. (...) (Acórdão 1937377, 0736026-47.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.) E não há vedação à concessão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública em causas de natureza previdenciária, a teor da Súmula 729/STF, sendo esse o caso dos autos. Confira-se: (...) 4. Embora o Excelso Supremo Tribunal Federal tenha declarado a Constitucionalidade da norma prevista no art. 1o da Lei no 9.494/1997, ocasião em que registrou a possibilidade de imposição de restrições às tutelas antecipadas que promovam o pagamento de débitos pela Fazenda Pública, é necessário observar, no presente caso, que, de acordo com o Enunciado no 729 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, esse entendimento não se aplica à antecipação de tutela em causas de natureza previdenciária. (...) (Acórdão 1979875, 0703141-43.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) (...) (...) I – Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC, pois comprovam que agravada-autora tem diagnóstico de neoplasia maligna, sendo irrelevante, para o deferimento do pedido, se há contemporaneidade dos sintomas da doença, assim, mantida a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para isentar a agravada-autora do imposto de renda incidente sobre os seus proventos de aposentadoria. (...) (Acórdão 1875087, 0715681-60.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 24/06/2024.) Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que, embora se trate de verba alimentar (proventos líquidos totais inferiores a R$ 10.000,00), os descontos do imposto de renda vêm ocorrendo desde 2019. No mesmo sentido: (...) 4. Embora haja indícios de probabilidade do direito, não se verifica o perigo de dano grave ou de difícil reparação, pois o agravante ajuizou a ação 14 anos após o diagnóstico de adenocarcinoma de próstata e 12 anos após sua aposentadoria, não havendo demonstração de urgência atual. Além disto, os proventos de aposentadoria do agravante, no valor de R$ 30.537,91, são incompatíveis com a alegação de grave comprometimento financeiro causado pelos descontos do imposto de renda, mesmo diante das despesas declaradas com plano de saúde e empréstimo pessoal. O perigo de dano, como pressuposto para concessão de tutela de urgência, deve ser efetivo, atual e grave, o que não se encontra configurado no presente caso e, por isto, enseja o indeferimento da medida de urgência, pois os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos. (...) (Acórdão 1973128, 0738307-73.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.) Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator